Tribunal: TJES
Processo: 0000812-22.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000812-22.2019.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO FLORINDO MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ApCrim 0000812-22.2019.8.08.0020

Violência Doméstica Contra a Mulher
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
SEBASTIAO FLORINDO MENDES X
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 14 de abril de 2019, por volta das 16h12min, na Rua José Gomes Mendonça, nº 47, bairro Vila dos Professores, Guaçuí/ES, o acusado ofendeu a integridade física de sua esposa,
Cassiana da Silva Dutra
, lhe enforcando, dando um soco no seu braço, além de vários chutes.

Ato contínuo, o denunciado ameaçou a vítima proferindo os seguintes dizeres "
Que iria arrebentar Cassiana e iria deixar sua cara inchada".

Diante de tais fatos, o apelante foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante requer a absolvição do crime de ameaça, ante a atipicidade da conduta, por entender que as palavras proferidas não causaram temor na vítima, bem como foram proferidas em uma discussão, quando este estava embriagado.

Inicialmente, sabe-se que "
o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
" (
STJ
, AgRg no RHC 162389/DF, Rel, Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 16/9/2022).

Dito isso, verifica-se que a vítima, em juízo (mídia digital - transcrição na sentença fl. 144):

Que no dia Sebastião já estava chateado em casa, mas saiu, bebeu e chegou em casa mais estressado;
Que Sebastião é uma pessoa agressiva; Que ele já chegou estressado em casa e ai aconteceu; Que foram vários chutes e socos, Que não foi a primeira vez em que a deponente foi vitima de agressões; Que Sebastião tentou enforcá-la em outra ocasião;
Que ele não pode ser contrariado em relação ao que ele quer é o que ele pensa;
Que ele chegou a ameaçá-la, dizendo faria alguma coisa com ela
; Que a depoente precisa seguir o que Sebastião pensa, sempre de acordo com ele; Que a depoente voltou a morar com Sebastião, em janeiro deste ano; Que Sebastião estava em uma situação difícil, com estado de saúde grave e com depressão; Que ele pediu para voltar, ela conversou com ele e reataram o relacionamento; Que Sebastião é uma pessoa explosiva, mas desde que reataram ele não a agrediu; que ficaram separados por cerca de dois anos; que já tem 10 anos casados; Que tem um filho, de oito anos; Que ele é um bom pai, responsável e trabalhador; Que ele tem um lado bom, mas ele é bom e ruim;
Que mesmo sem bebida Sebastião é uma pessoa explosiva, que as coisas têm que ser do jeito dele; Que no dia do ocorrido ele saiu, bebeu, chegou em casa estressado e revoltado e a agrediu; Que a depoente ficou vários dias com marcas das agressões; Que foi uma situação bem apavorante e assustadora; Que já acontecera outras coisas, mas dessa vez foi a pior"
. destacou-se.

Desse modo, apesar de, para a caracterização do crime ser desnecessária a ocorrência do resultado naturalístico, restando consumado o delito com a promessa do mal injusto e grave, destaca-se que no caso concreto as ameaças surtiram efeito, tendo a ofendida ficado apavorada com a situação.

Diante disso, resta superada a tese defensiva, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a prática dos fatos típicos do crime de ameaça (147, CP).

Neste sentido já se manifestou esse eg. Tribunal de Justiça:

[...] 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência. [...] (
TJES
, Apelação 0001342-60.2018.8.08.0020, Rel. Des.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Segunda Câmara Criminal, Dje 30.11.2022).

Ademais, no tocante a alegação de que a ameaça tenha sido feita durante uma discussão acalorada, na qual o apelante se encontrava embriagado, destaca-se que, conforme bem fundamentado pelo douto Procurador de Justiça (id. 3713083), tais circunstâncias não afastam o dolo de sua conduta, pois a emoção e a embriaguez voluntária não excluem sua imputabilidade penal, conforme dispõe o Art. 28, I e II, do Código Penal.

Nesse sentido:

1. A autoria e a materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados pelo acusado contra sua ex- companheira e contra sua filha, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados em Juízo pelas vítimas, corroborados pelas declarações prestadas pelo policial que atendeu à ocorrência. 2. Como se sabe, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3.
Acerca do crime de ameaça, rejeita-se a tese que busca o reconhecimento da atipicidade da conduta do réu, ainda que tenha sido precedida de discussão entre as partes ou que o réu estivesse embriagado, porquanto a embriaguez ou uso de entorpecente de forma voluntária não exclui a imputabilidade do agente e o crime de ameaça independe para sua configuração de ânimo calmo e refletido
(TJES, Apelação Criminal, 011170158551, Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 12/05/2021, Publicação: 07/06/2021). 4.
Ademais, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160166549, Relator: Fernando ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021);.- destacou-se.

Superado tais pontos, passo ao exame das outras teses arguidas pela defesa, a saber: 1) o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 129, do Código Penal; 2) bem como seja a pena privativa de liberdade substituída pela de multa, nos termos do §5º do mesmo dispositivo.

Estabelece o § 4º, do Art. 129, do CP que "s
e o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço
”.

Compulsando os autos, mais precisamente os depoimentos prestados em sede judicial (mídia digital), não restou caracterizado que o crime foi cometido por relevante valor social ou moral, ou após injusta provocação da vítima. Muito pelo contrário, extrai-se dos autos que o apelante praticou o delito se valendo da ideia de superioridade do gênero masculino, tendo em vista que praticou as lesões, bem como ofendeu a vítima em razão desta não concordar com os pensamentos dele, subjugando-a em razão de ser do gênero feminino, o que incide, deste modo, a Lei 11.340/06.

Além do mais, para que seja possível a substituição da pena de detenção para a de multa, o § 5º, do Art. 129, do CP, estabelece que tem que ocorrer alguma das hipóteses acima elencadas, que não foi o caso, bem como que as lesões tem que ser recíprocas, o que também não restou demonstrado.

Ressalta-se, também, que o Art. 17, da Lei 11.340/06 veda, expressamente, a aplicação

de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade das custas processuais
, é
entendimento há muito adotado por esta Câmara
que “
Compete ao juízo da execução a análise acerca
da miserabilidade do acusado, para fins de isenção
de custas processuais
"; (
TJES
, Recurso em Sentido
Estrito, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara
Criminal, DJe: 15.12.2021).

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários de advogado dativo, importante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual no 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto no 4.987/2021, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração no 50150110703, de Relatoria do em. Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de que “
devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual no 2821-R/2011
”, com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual no 2821-R/2011, atualizado por meio do Decreto no 4987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários para a atuação recursal da defensora dativa
Dr.ª Amanda Gomes Dias
- OAB/ES nº 33.533
, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios da defensora dativa
Dr.ª Amanda Gomes Dias
- OAB/ES nº 33.533, em
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), mantendo incólume a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO OCORRÊNCIA - CRIME FORMAL - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - NÃO EXCLUSÃO DA TIPICIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 129, § 4º, DO CP - NÃO CONFIGURADA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Precedente STJ.

2. No tocante a alegação de que a ameaça tenha sido feita durante uma discussão acalorada, na qual o apelante se encontrava embriagado, destaca-se que tais circunstâncias não afastam o dolo de sua conduta, pois a emoção e a embriaguez voluntária não excluem sua imputabilidade penal, conforme dispõe o Art. 28, I e II, do Código Penal. Precedentes Jurisprudenciais.

3.
O Art. 17, da Lei 11.340/06 veda, expressamente, a aplicação
de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

4.
Compete ao juízo da execução a análise acerca
da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais.

5. Com esteio no Decreto Estadual no 2.821-R/2011, atualizado por meio do Decreto no 4.987/2021, datado de 14/10/2021, reputa-se devida a fixação de honorários para a atuação recursal da defensora dativa
Dr.ª Amanda Gomes Dias
- OAB/ES nº 33.533
, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023

DECISÃO
à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios da defensora dativa Dr.ª Amanda Gomes Dias - OAB/ES nº 33.533, em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), mantendo incólume a sentença. É como voto.